Tribunal: TJDFT
Processo: 0701267-18.2024.8.07.0013
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-25

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. REPRESENTAÇÃO. REJEIÇÃO. REMISSÃO EXTRAJUDICIAL. PRERROGATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MATERIALIDADE E AUTORIA. INDÍCIOS. JUSTA CAUSA. PRESENTE. SENTENÇA REFORMADA.
1. A concessão de remissão extrajudicial é uma prerrogativa do Ministério Público e uma faculdade que permite a aplicação de medidas alternativas ao adolescente infrator. Esta decisão deve levar em conta a natureza, circunstâncias e consequências da infração, conforme estabelece o art. 126, do ECA.
2. Se houver impedimento para a concessão do benefício da remissão extrajudicial, o Ministério Público pode oferecer a representação de acordo com o art. 182, do ECA. Não cabe ao julgador rejeitar liminarmente a representação sob alegação de ausência de justa causa apenas por considerar que a remissão seria apropriada.
3. Recurso conhecido e provido para receber a representação.